Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADOS. PERSONALIDADE DO AGENTE. DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.

1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.

2. Revisão Criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é medida excepcional, é possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, conforme artigo 621 do CPP, que não é a hipótese dos autos, vez que a personalidade do autor foi considerada corrompida e voltada para a prática delituosa, em razão do modo de agir no momento em que cometia os crimes dispostos na ação penal, exteriorizando insensibilidade acentuada, bem como por ser uma pessoa que era temida no mundo do crime.

3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.